Tribunal: TJBA
Processo: 8014079-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014079-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DANIEL ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

*** E

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO.
ASTREINTES
. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PERIODICIDADE MENSAL. MODIFICAÇÃO DEVIDA. CUMPRIMENTO. PRAZO. DILAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - É admissível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública, como medida coercitiva voltada à efetividade das decisões judiciais, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

II - Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, consistente em abstenção de desconto mensal de imposto de renda sobre proventos, a multa deve incidir por evento inadimplido, e não diariamente, sob pena de desproporcionalidade.

III - Inexistindo demonstração de circunstância concreta que inviabilize o cumprimento da ordem no prazo fixado, não se justifica sua dilação, especialmente quando se trata de ato de execução administrativa ordinária.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8014079-56.2025.8.05.0000
, da Comarca de

Salvador, em que figura como
Agravante
ESTADO DA BAHIA e como
Agravad
o
DANIEL ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA